Tribunal: TJMT
Processo: 0000418-07.2018.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000418-07.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO TAUFMANN - CPF: 919.475.291-53 (APELANTE), EDIMILSO ANTONIO MOTA - CPF: 860.648.781-34 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), SILVIO TAUFMANN - CPF: 019.149.769-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DE LIMA SILVEIRA - CPF: 010.257.301-86 (VÍTIMA), LEANDRO TAUFMANN - CPF: 919.475.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA- LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - DEFORMIDADE PERMANENTE - ART. 129, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA DA VÍTIMA - DESPROPORCIONALIDADE NA REAÇÃO DO APELANTE - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - CONFISSÃO QUALIFICADA - SÚMULA 545 DO STJ - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP - REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA - 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANUTENÇÃO - VALORES ADEQUADOS E PROPORCIONAIS - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - CONTRADITÓRIO GARANTIDO - 4. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- PROVIMENTO PARCIAL.

Não há como acolher a alegação de legítima defesa quando os requisitos legais do art. 25 do CP não estão presentes, especialmente quando não demonstrada a agressão injusta por parte da vítima e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, tendo o apelante agido com desproporcionalidade ao arrancar parte da orelha da vítima com uma mordida.

Conforme Súmula 545 do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Reconhecida a atenuante, e considerando a presença de uma agravante, procede-se à compensação entre ambas, com readequação da pena.

A fixação de valores mínimos a título de reparação de danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível quando feito pedido expresso na denúncia e assegurado o contraditório, sendo os valores fixados proporcionais à lesão sofrida pela vítima e às circunstâncias do caso concreto.

O pedido de isenção das custas processuais por hipossuficiência deve ser analisado pelo juízo da execução penal, que poderá aferir a real situação econômico-financeira do apenado no momento do cumprimento da pena.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por SILVIO TAUFMANN contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que o condenou à pena de 0
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §2o, inciso IV c/c art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal (lesão corporal de natureza grave com deformidade permanente).

Nas razões recursais (ID 254008089), o apelante requer: 1) absolvição, alegando ter agido em legítima defesa própria e de terceiro; 2) subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 3) redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais; 4) exclusão da indenização por danos materiais, por alegada ausência de comprovação; e 5) suspensão da exigibilidade do pagamento das custas judiciais em razão de sua hipossuficiência.

Em contrarrazões (ID 254008094), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo (ID 264223758), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Lesão corporal de natureza grave [art. 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, pela ocorrência de legítima defesa de terceiro – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – legítima defesa não configurada – 2. Almejada aplicação da atenuante da confissão espontânea – inviabilidade - agente que confirma a prática do ilícito na tentativa de reconhecimento de causa excludente de ilicitude - atenuante não configurada – 3. Pleito de exclusão ou minoração da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV, do CPP] - inviabilidade - pedido expresso do Parquet na denúncia – suficiência - quantum fixado de maneira proporcional e razoável – 4. Pleito de isenção do pagamento das custas processuais - inviabilidade - pedido que deve ser analisado pelo juízo da execução – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 264223758)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Silvio Taufmann interpõe recurso de apelação contra sentença condenatória, postulando sua absolvição pela alegada legítima defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além de pleitos relacionados aos valores indenizatórios e custas processuais.

Consta dos autos que, no dia 02 de outubro de 2016, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial denominado "Bar da Dinda", situado em Carlinda/MT, o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima Adriano de Lima Silveira, causando-lhe deformidade permanente, consistente na perda de parte da orelha direita.

Na denúncia, o Ministério Público narrou que a vítima estava no referido bar quando foi chamada pelo acusado Leandro Taufmann (irmão do apelante) para conversar. Leandro questionou se a vítima estaria "dando em cima" de sua esposa, ao que esta negou. Em seguida, o acusado Silvio (ora apelante) teria se aproximado perguntando o que estava acontecendo e, após breve discussão, desferiu um golpe no rosto da vítima. Quando a vítima tentou se afastar em direção ao seu veículo, o apelante a agarrou por trás, mordendo sua orelha e arrancando parte da cartilagem, o que foi comprovado pelo laudo pericial.

Analisarei cada uma das teses recursais separadamente.

1. DA LEGÍTIMA DEFESA

O apelante sustenta que agiu em legítima defesa própria e de terceiro, uma vez que teria sido agredido pela vítima, que também estaria agredindo seu irmão Leandro.

Ocorre que, examinando detidamente o conjunto probatório, observo que a excludente de ilicitude não restou configurada no caso concreto. Isso porque, para o reconhecimento da legítima defesa, é necessária a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou de terceiro a ser preservado; c) uso moderado dos meios necessários; e d) elemento subjetivo (animus defendendi).

No caso em análise, a dinâmica dos fatos demonstra que não houve agressão injusta por parte da vítima. Pelo contrário, os depoimentos colhidos evidenciam que, após uma discussão entre a vítima e Leandro (irmão do apelante), quando a situação já havia sido aparentemente resolvida, o apelante Silvio iniciou a agressão física.

Segundo o depoimento da vítima Adriano de Lima Silveira:

"[...] no momento em que estava saindo, o acusado Silvio chegou perguntando o que estava acontecendo, momento em que o ofendido respondeu que não estava acontecendo nada, e que Leandro teria chamado para conversar, mas que seria somente um mal entendido, momento em que Silvio acrescenta que se tiver algum mal entendido será resolvido naquele momento; que nisso Silvio foi para cima da vítima, desferindo um soco; [...] após soltar Silvio foi andando por trás do bar em direção ao seu carro e quando estava abrindo a porta do carro, Silvio teria pegado em seu pescoço por trás, puxando-o para trás; que caíram no chão e na tentativa de escapar de Silvio, ele teria mordido em sua orelha arrancando um pedaço dela [...]".

Este relato é corroborado pela testemunha Arlexon Amaro da Silva (conhecido como "Bira"):

"[...] que não viu a vítima golpeando com um pedaço de madeira em nenhum momento; que não viu a vítima agredindo o Leandro; que não viu nenhuma discussão prévia entre a vítima e os acusados [...]".

Ademais, mesmo que tivesse havido alguma agressão por parte da vítima – o que não foi comprovado – a ação do apelante não poderia ser considerada moderada, haja vista o resultado produzido: arrancar parte da orelha da vítima com uma mordida. Tal conduta revela-se desproporcional e excessiva, descaracterizando qualquer possibilidade de reconhecimento da legítima defesa.

Assim, não há como acolher a tese defensiva de absolvição por legítima defesa, pois não restou demonstrada a injusta agressão por parte da vítima, tampouco o uso moderado dos meios necessários pelo apelante para repelir suposta agressão.

2. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Analisando os autos, verifico que assiste razão parcial ao apelante neste ponto. Em que pese o apelante não tenha assumido a responsabilidade plena pelo ilícito, uma vez que alegou ter agido em legítima defesa, constato que ele confessou a prática da conduta descrita na denúncia, ou seja, admitiu ter mordido a orelha da vítima.

Conforme se depreende de seu interrogatório judicial, o réu não negou a autoria do fato, apenas apresentou versão diversa quanto à motivação de sua conduta. Esta é a chamada confissão qualificada.

Embora existam entendimentos divergentes sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula no 545, estabelece que "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
".

No caso em tela, embora a confissão do réu não tenha sido o único elemento de prova a embasar a condenação, é inegável que ela contribuiu para a formação do convencimento do magistrado quanto à autoria delitiva, especialmente no que tange à dinâmica dos fatos, ao confirmar que houve o contato físico entre o réu e a vítima que resultou na lesão.

Portanto, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, o que implicará na readequação da dosimetria da pena.

3. DOS VALORES INDENIZATÓRIOS

Quanto aos valores fixados a título de indenização, o apelante requer a exclusão da reparação por danos materiais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a redução do valor arbitrado por danos morais, de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que concerne aos danos materiais, à defesa sustenta a ausência de comprovação efetiva do valor necessário para a reconstrução da orelha da vítima. Contudo, durante a instrução processual, a vítima afirmou em juízo que o procedimento cirúrgico para reconstrução de cartilagem tinha orçamento de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que serviu de base para a fixação da indenização.

Ademais, observa-se que o Ministério Público formulou expressamente na denúncia pedido de reparação dos danos causados pelo delito, o que possibilitou ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da questão.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. No caso em apreço, o laudo pericial demonstrou a deformidade permanente causada à vítima, sendo necessária intervenção cirúrgica para correção parcial do dano.

Quanto ao dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e o sofrimento imposto à vítima, que relatou em seu depoimento o constrangimento social decorrente da lesão visível em sua orelha.

Assim, considerando a gravidade da lesão e suas consequências, os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais mostram-se adequados e proporcionais, não merecendo reparo a sentença neste ponto.

4. DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência do apelante, entendo que tal questão deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, sendo consequência lógica da condenação criminal. Eventual impossibilidade de pagamento, por hipossuficiência econômica do condenado, deve ser apreciada no momento da execução, quando poderá ser analisada sua real situação financeira.

Nesse sentido, inviável, neste momento processual, o acolhimento do pleito de isenção das custas processuais.

5. DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passo a readequar a dosimetria da pena imposta ao apelante:

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo juízo “a quo” em 02 (dois) anos de reclusão, por não vislumbrar qualquer erro na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), aumentando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Contudo, reconheço também a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do CP, diminuindo a pena na mesma fração de 1/6 (um sexto), o que resulta no retorno da pena ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão, considerando a compensação entre a agravante e a atenuante.

Na terceira fase, na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, conforme determinado pelo art. 33, §2o, "c", do Código Penal.

Por fim, verifico que a pena aplicada ao réu permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez que: a) a pena aplicada não é superior a quatro anos; b) o crime não foi cometido com violência dolosa contra a pessoa, e como o crime foi praticado em situação pontual, não evidenciando periculosidade social do agente; c) não há reincidência em crime doloso; e d) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado indicam que a substituição é suficiente.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Silvio Taufmann para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025